Tribunal: TJES
Processo: 0004173-31.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004173-31.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NUNES DE SOUZA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
NÃO
VERIFICADO – RECURSO IMPROVIDO.

Caracteriza erro material passível de acerto por meio dos embargos de declaração a dissonância entre as taxas de juro dispostas no acórdão e as taxas disponibilizadas no site do Banco Central.
In casu
, verifica-se que a decisão colegiada referenciou corretamente os valores a serem aplicados no caso concreto.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004173-31.2020.8.08.0014

EMBARGANTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA:
MARIA NUNES DE SOUZA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise das suas razões como segue.

A embargante se insurge contra o acórdão de id 8357338, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA NUNES DE SOUZA
, nos seguintes termos:

Consoante relatoriado, MARIA NUNES DE SOUZA formalizou a interposição de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 98/103) em face da SENTENÇA (fls. 90/96) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES nos autos da AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL postulada em face de AGORACRED S/A, cujo decisum julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) os juros remuneratórios praticados pela Recorrida superam a taxa média de mercado, configurando-se abusiva; (II) a Instituição Financeira deve proceder com a repetição em dobro do indébito, a despeito da não comprovação de má-fé.

[...]

Com efeito, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de mercado dos juros praticados em contratos de crédito pessoal não consignado era de 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e 122,58% (cento e vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano em janeiro/2018 e, 7,07% (sete vírgula sete por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis vírgula noventa por cento) ao ano em abril/2019, concluindo-se, portanto, que as taxas de juros praticadas nos contratos de empréstimos sub examine de 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) ao mês e 324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao ano configuram-se abusivas, na medida que superam a taxa média do mercado à época da Contratação controvertido.

[...]

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam: (I) para o contrato firmado em 06/01/2018, 6,89% ao mês e 122,58% ao ano; e para o contrato firmado em 25/04/2019, 7,07% ao mês e 126,90% ao ano;
bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de erro material, pois conforme consulta ao relatório de taxas de juros pré-fixadas para crédito pessoal não consignado, extraídas do site do Banco Central, na data da celebração de cada contrato (06/01/2018 e 25/04/2019), as taxas de juros deveriam ser de 210,76% ao ano e 8,24% ao mês e 201,26% ao ano e 7,81% ao mês, respectivamente.

Sem razão a embargante, de modo que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, verifico que constam as respectivas taxas de juros mencionadas na decisão embargada, não havendo qualquer menção dos valores alegados pela embargante.

Dessa forma, não há erro passível de retificação do acórdão em questão, também permanecendo inalterada sua fundamentação no tocante às demais controvérsias recursais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a estes embargos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desa. Subs. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method
= consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.